Tribunal: STF
Processo: HC 158036
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-11
Data de publicação: 2019-06-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da prisão preventiva, uma vez ocorrido o trânsito em julgado da decisão condenatória. 



    CRIME – CONFIGURAÇÃO. Constando do título judicial condenatório a materialização criminosa e comprovação da autoria, com alusão a elementos coligidos, descabe pretender a absolvição por falta de prova.